Tribunal: TJDFT
Processo: 0733525-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733525-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. F. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: GIULIANI SILVA BARBOSA DE FREITAS AGRAVADO: INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PUBLICO IDP LTDA, INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M.F.F.D.F., menor assistido por sua genitora, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer, processo 0707779-77.2025.8.07.0014, proposta contra INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - IDP e COLÉGIO ADVENTISTA DA ASA SUL, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo agravante, nos seguintes termos: O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, não há probabilidade do direito. O jovem menor de 18 anos, que tenha condições postas no art. 24 da Lei 9.394/1996, poderá evoluir e ultrapassar séries, sob aferição da escola, e não antecipando o exame que o colocará no ensino superior. Os arts. 24 e 38, ambos da Lei 9.394/1996, tratam de dois institutos diversos. O art. 24 regulamenta a possibilidade de avanço nas séries por meio da aferição do rendimento, desenvolvimento e capacidade intelectual do aluno feito pela própria instituição de ensino. O art. 38, por sua vez, dispõe sobre educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, podendo, para tanto, frequentar os cursos e exames supletivos. Apesar de todo esforço do autor para esconder na petição inicial os precedentes do STJ e TJDFT, não há probabilidade do direito, conforme seguintes julgados: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 38, § 1°, II, DA LEI 9.394/1996 - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. A IDADE MÍNIMA PARA MATRÍCULA, INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM CURSOS DO CEJA É 18 (DEZOITO) ANOS COMPLETOS. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O objeto deste recurso especial repetitivo é analisar a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, visando à aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior. 2. A educação de jovens e adultos tem por finalidade viabilizar o acesso ao ensino a quem não teve possibilidade de ingresso na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de jovens com idade abaixo de 18 (dezoito) anos ingressarem em instituição de ensino superior. 3. O jovem menor de 18 anos, que tenha condições postas no art. 24 da Lei 9.394/1996, poderá evoluir e ultrapassar séries, sob aferição da escola, e não antecipando o exame que o colocará no ensino superior. 4. Os arts. 24 e 38, ambos da Lei 9.394/1996, tratam de dois institutos diversos. Isso porque o art. 24 regulamenta a possibilidade de avanço nas séries por meio da aferição do rendimento, desenvolvimento e capacidade intelectual do aluno feito pela própria instituição de ensino. O art. 38, por sua vez, dispõe sobre educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, podendo, para tanto, frequentar os cursos e exames supletivos. 5. Em análise do recurso especial, verifica-se que o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso e à remessa necessária, reformando a decisão de 1o Grau, no sentido de denegar a segurança. 6. A situação reclama razoabilidade, de forma a amoldar-se à teoria do fato consumado, bem como aos ditames do art. 493 do CPC. A reforma da decisão traria prejuízos incalculáveis à impetrante, considerando que perderia todo o ano estudantil de 2018. Dessa forma, mesmo o acórdão recorrido estando em conformidade com a tese fixada, mas considerando a teoria do fato consumado, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, para conceder a segurança, nos termos da fundamentação. 7. Tese jurídica firmada: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." 8. Modulam-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais - que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - proferidas até a data da publicação do acórdão. 9. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024.) Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO. ENSINO MÉDIO. AVANÇO ESCOLAR. CONCLUSÃO ANTECIPADA PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. VEDAÇÃO NORMATIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição de ensino contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que submetesse aluna, ora agravada, a processo de avaliação para avanço escolar, visando à conclusão antecipada do ensino médio em razão de aprovação em vestibular para ingresso em curso superior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito da estudante de obter avanço escolar para concluir antecipadamente o ensino médio, com o fim específico de matrícula em instituição de ensino superior, frente às normativas educacionais e à jurisprudência aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 4. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), ao prever a possibilidade de avanço nos cursos e séries (art. 24, V, "c"), tem por finalidade permitir a progressão do estudante com aptidão e desenvolvimento superiores dentro do fluxo regular de ensino, e não viabilizar a abreviação da etapa da Educação Básica como meio de acesso antecipado ao ensino superior. 5. A Resolução no 2/2023 do Conselho de Educação do Distrito Federal, ao regulamentar a matéria no âmbito do sistema de ensino local, estabelece requisitos cumulativos para o avanço escolar (art. 135), incluindo análise pedagógica colegiada pelo conselho de classe, que extrapolam a mera aprovação em vestibular, não aparentando ilegalidade ou extrapolação do poder regulamentar. 6. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1127) quanto deste Tribunal (IRDR no 13), embora analisando especificamente a Educação de Jovens e Adultos (EJA), firmou entendimento, cuja ratio decidendi se aplica ao caso, no sentido de obstar o uso de mecanismos educacionais como forma de burlar as etapas regulares de ensino para ingresso precoce na universidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A possibilidade de avanço escolar prevista no art. 24, V, 'c', da Lei no 9.394/96 destina-se a estudantes com desenvolvimento e aptidão superiores dentro do fluxo regular de ensino, não constituindo direito à abreviação da Educação Básica para fins exclusivos de ingresso antecipado no ensino superior mediante aprovação em vestibular." Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 300; Lei no 9.394/96 (LDB), art. 24, inciso V, alínea “c”; Resolução no 2/2023 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), art. 135. Jurisprudência Relevante Citada: Tema Repetitivo 1127 do STJ (REsp 1.945.851/CE); IRDR no 13 do TJDFT (Processo 0005057-03.2018.8.07.0000). (Acórdão 2001232, 0709061-95.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) Indefiro a tutela de urgência. (...)” (ID. 245333915, dos autos de origem) - grifos no original Alega o agravante, em suas razões recursais, que, embora ainda esteja cursando o 3o ano do ensino médio, obteve aprovação no processo seletivo para o curso de graduação em Direito do IDP, alcançando a 14a colocação com nota final de 89,13. A efetivação da matrícula, cujo prazo se encerra em 24 de agosto de 2025, está condicionada à apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Sustenta o desacerto da decisão agravada, que fundamentou o indeferimento da liminar em jurisprudência que veda o ingresso antecipado ao ensino superior por meio de exames de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para menores de 18 anos. Argumenta que tal entendimento não se aplica ao caso, pois sua capacidade intelectual foi aferida em processo seletivo regular, e não em exame supletivo. Ademais, alega já ter concluído programa de High School (Griggs HSA), de dupla diplomação, o que comprovaria sua maturidade e qualificação acadêmica. Defende a presença da probabilidade do direito (fumus boni iuris), ao ponderar que o mérito do estudante deve se sobrepor à exigência meramente formal do certificado, e do perigo de dano (periculum in mora), caracterizado pela iminência do encerramento do prazo para matrícula, o que acarretaria a perda definitiva da vaga. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada sua imediata matrícula. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão combatida. Preparo recolhido, ID. 75074291. É o relato do necessário. DECIDO: O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Pretende o agravante que os agravados sejam instados a realizar sua matrícula em instituição de ensino superior, na qual logrou aprovação em processo seletivo, sem a devida apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio. No presente caso, em análise de cognição sumária, não vislumbro a existência dos requisitos que autorizem o deferimento da tutela recursal. Cinge-se a controvérsia da demanda na análise da possibilidade de matrícula do agravado em curso de ensino superior sem a comprovação de conclusão do ensino médio, requisito legal expresso no art. 44, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996). O referido dispositivo é claro ao estabelecer que o acesso aos cursos de graduação é facultado aos candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. Trata-se de requisito objetivo, cuja finalidade é assegurar a observância das etapas de formação do sistema educacional brasileiro. Embora o mérito acadêmico do agravante, demonstrado pela aprovação no vestibular, seja digno de reconhecimento, tal fato, por si só, não autoriza a supressão de uma exigência legal expressa. Apesar do artigo 208, V, da Constituição Federal assegurar o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, conforme a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. A pretensão de relativizar a norma com base na capacidade intelectual do estudante criaria um critério subjetivo de acesso ao ensino superior, em detrimento da segurança jurídica e da isonomia, podendo abrir um precedente de difícil delimitação e com potencial para desorganizar a estrutura sequencial do sistema de ensino. Ainda, mesmo que o agravante tenha concluído programa de High School, a equivalência do certificado em questão com o de conclusão do ensino médio brasileiro, para fins formais e legais, demanda um procedimento de validação próprio, o que não pode ser presumido ou suprido em sede de cognição liminar em agravo de instrumento. A Resolução 1/2019 do Conselho de Educação do DF dispõe sobre a declaração de equivalência de estudos realizados no exterior aos do sistema de ensino do Distrito Federal. Nos termos do artigo 3o da referida resolução: Art. 3o A equivalência de estudos de Ensino Médio conclusos é de competência do Conselho de Educação do Distrito Federal, que emite parecer, homologado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. § 1o Os estudos realizados no exterior a serem declarados equivalentes aos do Ensino Médio brasileiro devem ter duração mínima de 3 (três) anos letivos, com 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas letivas. § 2o Nos casos em que os estudos a serem declarados equivalentes ao Ensino Médio tiverem sido realizados à semelhança da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, é exigida a duração mínima de 3 (três) semestres letivos, com 1.200 (mil e duzentas) horas, observado o devido reconhecimento do país de origem. § 3o Os períodos letivos cursados parcialmente podem ser computados, quando necessário, para totalizar as horas de estudo e a duração do curso. § 4o Pode ser declarada a equivalência de Ensino Médio, por meio de Exame de Estado ou outro equivalente, concluído no exterior, desde que oficialmente reconhecido no país onde foi realizado. § 5o A equivalência de estudos do Ensino Médio cursados mediante reclassificação, realizada no exterior, por período igual ou superior a 2 (dois) anos letivos, respeitado o mínimo de 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas, e com apresentação de certificado de conclusão, será apreciada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal. A solicitação de equivalência de estudos deve ser encaminhada ao Presidente do Conselho de Educação do Distrito Federal, acompanhado dos documentos e atendendo aos requisitos listados na referida resolução. Somente após a devida análise de toda a documentação pelo Conselho, a declaração de equivalência poderá ser homologada. Art. 12. O parecer que declara a equivalência dos estudos realizados no exterior ao do Ensino Médio brasileiro, após homologação, tem validade nacional. Art. 13. Os processos de declaração de equivalência de estudos que não atendam à legislação e às normas de ensino em vigor serão indeferidos de ofício. Insta ressaltar que o agravante não trouxe aos autos nenhum documento que evidenciasse ter submetido seu certificado de conclusão de ensino em instituição de ensino estrangeira à análise do processo de equivalência em questão. Desse modo, em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, não se afigura presente, neste exame perfunctório, a probabilidade do direito invocado, uma vez que a pretensão esbarra em requisito objetivo previsto em lei federal, cuja observância tem sido reiterada pela jurisprudência pátria. Sendo assim, ausente um dos pressupostos cumulativos, qual seja, o fumus boni iuris, resta prejudicada a análise do periculum in mora, ainda que a iminência da perda da vaga seja incontroversa. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os requisitos do art. 300 do CPC são concorrentes, sendo a ausência de um deles suficiente para o indeferimento da medida. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Cientifique-se ao d. Juízo a quo. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. Remetam-se à d. Procuradoria de Justiça em razão da existência de interesse de incapaz. Regularize o agravante sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando aos autos procuração firmada pelo agravante, juntamente com seu responsável legal, uma vez que, em razão da sua idade não é mais representado, mas, assistido, no caso, por sua genitora. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital